Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705825-35.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA MEDEIROS SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento na ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. A decisão recorrida considerou a atipicidade material da conduta e o fato de a ré ter restituído os bens furtados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao furto imputado à ré; e, (ii) a eventual exclusão da punibilidade pela restituição dos bens subtraídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a rejeição da denúncia se baseia na atipicidade material dos bens furtados e na restituição dos referidos bens, resta inviável a rejeição caso os bens furtados superem o valor de 10% do salário-mínimo e a restituição dos bens tenha ocorrido por atuação dos seguranças do local. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; CP, arts. 16 e 155. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198175 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, DJe 24/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.768.563/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.480.727, Rel. Min. Joel Paciornik, 5a Turma, j. 27/08/2024, DJe 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1691460, 0700081-55.2022.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, DJe 03/05/2023. A recorrente aponta violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo ser devida a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, dada a atipicidade material da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) verificando-se que o valor total dos bens subtraídos supera o parâmetro fixado para aplicação do princípio da insignificância, resta inviável a rejeição da denúncia com base neste fundamento. Acrescente-se que a rejeição da denúncia também usou como argumento a restituição dos bens subtraídos. Contudo, a referida argumentação também não se sustenta para justificar a rejeição da denúncia porque não há dispositivo legal prevendo que a restituição do bem furtado acarreta a extinção da punibilidade.” (ID 71118409). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003